Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-68.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS COESA E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA COM CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. REGIME PRISIONAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, assume especial relevo em casos de violência doméstica e, corroborada por laudos periciais e demais provas, comprova autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente de o agente pretender concretizar o mal injusto e grave.
3. O descumprimento de medida protetiva, quando praticado com o consentimento da vítima, afasta o dolo de desobediência e torna a conduta atípica, em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJDFT.
4. O regime inicial fechado deve ser abrandado para o semiaberto, em razão da quantidade de pena aplicada e das circunstâncias judiciais predominantemente favoráveis ao réu, não obstante a presença da reincidência e, por uma das penas se tratar de detenção.
5. A indenização por danos morais deve ser reduzida, considerando-se a proporcionalidade, a situação econômica do réu e o caráter pedagógico da medida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.